Tribunal: TJBA
Processo: 8000502-59.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000502-59.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI

Advogado(s)
:
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA, COMPETITIVIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para anular a homologação do Pregão Eletrônico nº 180/2022.

2. O apelante sustenta a legalidade do procedimento licitatório e a suficiência dos documentos apresentados pela empresa vencedora, para fins de habilitação técnica.

3. Alegação de que o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os documentos acostados com apelo revelam tentativa de inovação recursal;

(ii) definir se os documentos apresentados pela empresa vencedora atendem aos requisitos técnicos e ambientais exigidos pelo edital; e

(iii) estabelecer se houve ilegalidade na homologação da licitante vencedora, autorizando a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme defendido pelo apelante, os documentos não servem à formação do convencimento deste órgão julgador, em razão de serem expedientes internos de comunicação acerca da sentença prolatada.

5. O edital exige atestados específicos e licença ambiental válida, compatíveis com o objeto licitado, incluindo serviços de exumação, coleta, transporte, cremação e destinação final de ossadas humanas.

6. Os documentos apresentados pela empresa declarada vencedora são insuficientes, pois não comprovam experiência prévia, carecem de informações essenciais e não atendem integralmente às exigências editalícias.

7. A tentativa de suprir falhas documentais após o prazo legal encontra vedação no art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93.

8. A homologação da empresa vencedora viola os princípios da isonomia, competitividade e vinculação ao edital, prejudicando o equilíbrio concorrencial.

9. O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento das normas legais e editalícias.

10. A ausência de licenciamento ambiental adequado expõe o ente público a riscos administrativos e civis por danos ambientais.

11. A homologação de licitante tecnicamente inadequado compromete a qualidade dos serviços e a segurança dos procedimentos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece de preliminar suscitada pela parte apelada, porquanto os documentos acostados com o apelo dizem respeito, apenas e tão somente, a expedientes internos de comunicação acerca da sentença prolatada.

2. A homologação de licitante que não atende integralmente aos requisitos editalícios viola os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e vinculação ao edital, legitimando a intervenção judicial para garantir a lisura do procedimento licitatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000502-59.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada RETEC-TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .